Tribunal: TJDFT
Processo: 0726676-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelo agravante no derradeiro petitório que colacionara[1], a fase cognitiva da ação de aposentadoria por invalidez que promove, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo-lhe colocado termo nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante o julgamento de improcedência dos pedidos[2]. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Retire-se o processo da pauta de julgamento na qual se encontra incluído. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 63020743 (fl. 164). [2] - ID Num. 207971661 (fls. 330/345), Ação de Aposentadoria por Invalidez no 0703159-53.2024.8.07.0015.